Tribunal: TJDFT
Processo: 0721570-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721570-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCILEIA FREITAS DUARTE APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de 10 dias, esclareça acerca do interesse recursal, tendo em vista que na sentença recorrida a parte ré foi condenada a arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator